Tribunal: TJDFT
Processo: 0713818-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713818-76.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO ALEXANDRE COSTA E COSTA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Há requerimento de efeitos infringentes. Intime-se o embargado para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre os embargos de declaração apresentados, nos termos do art. 10, do CPC. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3